Tribunal: TJES
Processo: 5019707-93.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019707-93.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IANKA DOS SANTOS SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5019707-93.2025.8.08.0000

REQUERENTE: IANKA DOS SANTOS SANTANA

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR REITERAÇÃO DE MATÉRIA: ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E DANO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada em favor de Ianka dos Santos Santana, com fundamento no inciso I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão de acórdãos que confirmaram a condenação pela prática dos crimes previstos no inciso I e IV do § 2º do art. 121, c/c inciso II do art. 14 (por duas vezes), e inciso II do parágrafo único do art. 163, todos do Código Penal. A requerente sustenta a fragilidade do acervo probatório e erro técnico na dosimetria da pena, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela readequação da reprimenda e alteração da fração da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os pleitos relativos à dosimetria da pena constituem reiteração indevida de matérias já decididas e se admitem conhecimento em sede revisional; (ii) estabelecer se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri afronta a evidência dos autos, a ponto de autorizar a desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal consiste em ação autônoma de impugnação de natureza restrita, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente analisada em sede de apelação e embargos de declaração sem a apresentação de novos elementos.

As teses referentes à atenuante da confissão espontânea e à fração de diminuição pela tentativa foram objeto de análise detalhada pela instância recursal ordinária, operando-se a preclusão que impede o conhecimento destas matérias na via revisional.

A alegação de condenação contrária à evidência dos autos permite o conhecimento parcial da ação para verificar a higidez do veredito, mesmo sem a apresentação de prova nova.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, impede a cassação da decisão que opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

O conjunto probatório, composto pelo relato detalhado das vítimas, depoimentos de policiais e pela confissão da própria requerente em plenário, oferece suporte robusto à decisão dos jurados.

A inexistência de decisão arbitrária ou dissociada das provas afasta a configuração da hipótese prevista na parte final do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite a reiteração de teses sobre dosimetria da pena já decididas em sede de apelação e embargos de declaração, sob pena de converter-se em nova instância recursal.

O conhecimento da revisão criminal por condenação contrária à evidência dos autos exige que o veredito seja manifestamente dissociado do acervo probatório.

A existência de suporte em provas colhidas sob o contraditório e na confissão da ré afasta a alegação de julgamento contrário à evidência dos autos.

A insatisfação com a valoração das provas pelo Conselho de Sentença não autoriza a rescisão da coisa julgada penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c; CP, art. 14, inciso II, art. 65, inciso III, alínea d, art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 163, parágrafo único, inciso II; CPP, art. 621, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/10/2024; TJES, RC 5018449-82.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 31/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5019707-93.2025.8.08.0000

REQUERENTE: IANKA DOS SANTOS SANTANA

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

IANKA DOS SANTOS SANTANA,

com fulcro no artigo
621, incisos
I e III, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, e dos v. Acórdãos da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, prolatados sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0001899-84.2021.8.08.0006, transitada em julgado em 10/09/2024.

Por meio do r.
decisum
originário, chancelado em sede recursal, a requerente restou condenada pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por duas vezes, contra as vítimas Isaac Pereira Gabrielli e Matheus Passos Recla), e no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, à pena unificada de 19 (dezenove) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Em sua
i
nicial, a requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de julgamento contrário à evidência dos autos e a existência de erro técnico na dosimetria da pena. Argumenta a fragilidade do acervo probatório para lastrear a condenação, aduzindo ofensa ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base com o decote da valoração negativa da culpabilidade, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e, notadamente, a alteração da fração de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do CP) para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob a justificativa de que o
iter criminis
não teria se aproximado da consumação, haja vista a superficialidade das lesões suportadas pelas vítimas.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio de escorreito parecer lançado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por consubstanciar indevida reiteração de matérias já exaustivamente examinadas em sede de apelação e embargos de declaração, sem a apresentação de qualquer prova nova. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados.

Antes de apreciar a preliminar suscitada, entendo prudente tecer algumas considerações a respeito da Revisão Criminal.

Consigno tratar-se de uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a segurança jurídica que decorre da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é cabível de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

No caso dos autos, as teses relativas à dosimetria da pena foram expressamente analisadas, debatidas e decididas pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No tocante à
atenuante da confissão espontânea
, o v. Acórdão da Apelação Criminal, julgado em 14/05/2024, negou provimento ao recurso ministerial que visava exatamente afastar tal benesse,
tendo a Câmara mantido a aplicação da atenuante reconhecida pelo Juízo de piso,
com esteio na Súmula 545/STJ, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, §2º, I E II, C/C ARTIGO 14, II (DUAS VEZES) E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, sendo ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 2. Por se tratar de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, no qual não se tem certeza de quais elementos foram utilizados pelos jurados para formarem suas convicções, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. 3. Recurso conhecido e improvido.

Portanto, além da questão já ter sido discutida em sede recursal, carece de interesse a pretensão revisional, na medida em que a atenuante já fora aplicada.

No que tange à
fração de diminuição pela tentativa
, a preclusão é ainda mais evidente.

O pleito defensivo de aplicação do redutor máximo (2/3) foi o objeto central dos Embargos de Declaração interpostos pela própria defesa da ré, tendo sido julgados em 15/08/2024.

Naquela assentada, o e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, supriu a omissão do julgado anterior e analisou expressamente a tese defensiva, rechaçando-a com a seguinte fundamentação:

"Quanto ao pleito de aplicação do percentual da causa de tentativa em seu grau máximo tenho que melhor sorte não assiste à apelante.

Como sabido, a tentativa tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, tendo o legislador estabelecido no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, que esta deverá ser punida com a pena do crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Assim, como não há previsão expressa do critério a ser adotado para definir o quantum de diminuição, a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que deve ser analisada a trajetória do crime percorrido pelo agente, sendo que, quanto mais próximo da consumação a minoração deve ser no menor patamar.

(...)

No caso focado, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “depreende-se do conjunto probatório dos autos que a apelante desferiu facadas no braço esquerdo e nas costas da vítima Matheus, a poucos centímetros do seu pulmão. Embora a vítima tenha conseguido fugir, importa frisar que a acusada continuou correndo atrás dela por alguns metros e somente não o atingiu novamente pois não conseguiu alcançá-lo. Assim, não há como negar que o delito chegou muito perto de ter sido consumado, eis que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente.

Portanto, à luz do exposto, por vislumbrar no v. acórdão a omissão apontada, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MANTENDO-SE, ENTRETANTO, INALTERADA A SENTENÇA PRIMEVA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS".

Como se observa, a escolha da fração mínima de 1/3 (um terço) foi exaustivamente justificada pelo Colegiado
ad quem
, calcada no profundo avanço do
iter criminis
(tentativa cruenta em regiões vitais).

Ressalta-se que a revisionanda não apresenta qualquer elemento novo capaz de desconstituir essa avaliação.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Assim, eventual irresignação quanto aos fundamentos empregados no acórdão, deveria ter sido objeto de posterior recurso para as Cortes Superiores.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

“
(...
)
REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. 1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de rediscussão de matéria já analisada na sentença e na apelação, salvo se presente ao menos uma das hipóteses do art. 621 do CPP.
2. A mera irresignação do réu com a tipificação penal ou com a dosimetria da pena não justifica o cabimento da revisão criminal. 3. A inexistência de erro técnico, teratologia ou manifesta injustiça impede a reforma do julgado em sede revisional. 4. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

(RC 5018449-82.2024.8.08.0000, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Relator Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJ 31/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO NOVA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME
(...)
RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão criminal é cabível apenas nos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal,
não se prestando à rediscussão de matéria já analisada na via recursal ordinária. A requerente não apresentou qualquer prova nova que justificasse a revisão do julgado, limitando-se a reiterar teses já afastadas no julgamento da apelação criminal. O acórdão condenatório fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que demonstraram a participação da requerente na prática dos delitos
. A dosimetria da pena já foi reavaliada na apelação criminal, inexistindo erro técnico ou ilegalidade manifesta que justifique sua alteração por meio da revisão criminal. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância recursal para o reexame de fatos e provas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como substituto da apelação criminal, destinando-se exclusivamente às hipóteses do art. 621 do CPP. 2. A ausência de prova nova e a inexistência de contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos impedem o conhecimento da revisão criminal." Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 621, incisos I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 761.162/SC, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/09/2023, DJe 02/10/2023; TJES, Classe: Revisão Criminal, nº 100210044754, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022, DJe 19/04/2022. (RC Nº
5012464-35.2024.8.08.0000, Reunidas - 1º Grupo Criminal, R
e
lator
Des.

WALACE PANDOLPHO KIFFER
, DJ 10/03/2025).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada e
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal quanto aos pleitos de alteração da dosimetria da pena.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

IANKA DOS SANTOS SANTANA,

com fulcro no artigo
621, incisos
I e III, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, e dos v. Acórdãos da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, prolatados sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0001899-84.2021.8.08.0006, transitada em julgado em 10/09/2024.

Em sua
i
nicial, a requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de julgamento contrário à evidência dos autos e a existência de erro técnico na dosimetria da pena. Argumenta a fragilidade do acervo probatório para lastrear a condenação, aduzindo ofensa ao princípio
in dubio pro reo
.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio de escorreito parecer lançado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por consubstanciar indevida reiteração de matérias já exaustivamente examinadas em sede de apelação e embargos de declaração, sem a apresentação de qualquer prova nova. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados.

Superada a questão dosimétrica, a defesa invoca a incidência do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação é contrária à evidência dos autos em razão de alegada insuficiência probatória, pugnando por um juízo absolutório sob o manto do princípio
in dubio pro reo
.

Ainda que sem apresentação de prova nova, a alegação de condenação em manifesta oposição ao acervo probatório autoriza o
conhecimento
da ação revisional nesta extensão, a fim de verificar a higidez do veredito.
Conheço, portanto, do pedido neste ponto.

Importante relembrar que a violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto.

Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Todavia, o requerente não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar o édito condenatório, tampouco demonstra erro material, decisão contrária à evidência dos autos ou qualquer nulidade apta a desconstituir a coisa julgada.

Tratando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri, a análise da "evidência dos autos" deve ser balizada pelo princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal). É cediço que o desfazimento de uma condenação imposta pelo Conselho de Sentença, em sede de Revisão Criminal, exige que o
decisum
seja arbitrário, escandaloso e totalmente dissociado do acervo probatório. Se os jurados, diante de duas ou mais versões fáticas plausíveis e amparadas em provas produzidas sob o crivo do contraditório, optam por uma delas, não se configura julgamento contrário à evidência dos autos.

No vertente caso, a materialidade e a autoria dos dois homicídios qualificados tentados e do crime de dano encontram robusto e farto amparo nas provas coligidas aos autos.

Os fatos narrados na exordial acusatória descrevem que a requerente, motivada por ciúmes de seu companheiro Isaac, desferiu golpes de faca contra ele e contra o amigo Matheus, ateando fogo no veículo de Isaac em seguida.

A versão acolhida pelos jurados está sustentada pelo relato firme da vítima
Isaac Pereira Gabrielli
, que em sede policial relatou de forma detalhada o ataque surpresa:
"ela ficou aguardando-o dentro do carro; que ele entrou dentro do carro, no banco do motorista, e abaixou a cabeça para olhar se a chave estaria na ignição, momento esse que Ianka desferiu-lhe uma facada na nuca"
. Isaac relatou ainda ter visto a requerente
"colocar fogo no pano outra vez e tacar dentro do carro"
.

Corroborando essa narrativa, a vítima
Matheus Passos Recla
descreveu os atos de execução que sofrera, afirmando em Plenário que a ré
"colocou o joelho por cima dele e atingiu as facadas atrás do braço e outra na costela"
, tendo recebido pontos cirúrgicos pelos ferimentos.

Não bastassem os relatos das vítimas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência e atestaram o estado de flagrância, a própria requerente, embora tenha inicialmente negado os fatos em sede inquisitorial, apresentou versão confessa em seu interrogatório prestado em Plenário.

A apelante Ianka confessou que, estando com raiva e após esconder a chave do veículo,
"se escondeu dentro do carro, quando então posteriormente Isaac entrou dentro do carro para pegar a chave, momento em que atingiu a vítima com uma facada em sua cabeça"
, admitindo igualmente ter atingido Matheus no
"momento de raiva"
.

A alegação defensiva de que a requerente estaria sob forte embriaguez, ou as divergências quanto a pequenos detalhes da dinâmica, não infirmam a certeza da autoria e da materialidade, tendo em vista que as provas periciais, os Boletins Unificados e a prova oral judicializada formam um conjunto coeso que foi valorado livremente pelos Conselho de Sentença que, assim, rejeitou validamente a tese absolutória e a tese de privilégio, reconhecendo as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Portanto, o édito condenatório não consubstancia qualquer arbitrariedade ou distanciamento da verdade processual.

A decisão dos jurados possui irrefutável lastro probatório, o que afasta de plano a incidência da hipótese prevista na parte final do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Destarte, o inconformismo da defesa reflete tão somente a insatisfação com a valoração das provas procedida pelo Conselho de Sentença, pretensão que não encontra guarida no estreito limite da Revisão Criminal.

Face ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente Revisão Criminal (apenas quanto à alegação de condenação contrária à evidência dos autos) e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, mantendo incólume a r. sentença e os v. acórdãos condenatórios proferidos em desfavor de IANKA DOS SANTOS SANTANA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da ação revisional, e, na parte conhecida,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE.